Tribunal: STJ
Processo: 5041288-18.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095036 - GO(2025/0425457-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DIOGO BORGES DI OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAUTO DE QUEIROZ - GO016002
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO CHALFIN - GO045157
EDUARDO CHALFIN - GO045157A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DA
EXISTÊNCIA
INDEPENDENTE.
VALIDADE
DE
CLÁUSULAS
LIMITATIVAS EM SEGURO COLETIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO
DO
ESTIPULANTE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
284/STF.
COMPROVADO. ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC, E 255 DO RISTJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação de cobrança de indenização securitária por
invalidez, envolvendo seguro de vida em grupo e discussão sobre
cobertura por invalidez por acidente ou por doença e sobre a validade
de cláusulas restritivas.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 373 e 535, I
e II, do CPC, 757 e 760 do CC e 6o, III e VIII, 47 e 54, § 4o, do CDC;
(ii) há divergência jurisprudencial.
3. A alegação genérica de ofensa aos dispositivos legais, sem
demonstração concreta do vínculo dialético entre as normas
invocadas e os fundamentos do acórdão recorrido, evidencia
deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a Súmula n. 284
do STF.
4. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico,
sem indicação de similitude fático-jurídica e sem referência a
Documento eletrônico VDA55389065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:45
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: a98cebcc-e3d8-4496-af8d-6b74846dd504

repositório oficial, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255 do
RISTJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55389065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:45
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: a98cebcc-e3d8-4496-af8d-6b74846dd504

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095036 - GO(2025/0425457-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DIOGO BORGES DI OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAUTO DE QUEIROZ - GO016002
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO CHALFIN - GO045157
EDUARDO CHALFIN - GO045157A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DA
EXISTÊNCIA
INDEPENDENTE.
VALIDADE
DE
CLÁUSULAS
LIMITATIVAS EM SEGURO COLETIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO
DO
ESTIPULANTE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
284/STF.
COMPROVADO. ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC, E 255 DO RISTJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
apelo nobre em ação de cobrança de indenização securitária por
invalidez, envolvendo seguro de vida em grupo e discussão sobre
cobertura por invalidez por acidente ou por doença e sobre a validade
de cláusulas restritivas.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 373 e 535, I
e II, do CPC, 757 e 760 do CC e 6o, III e VIII, 47 e 54, § 4o, do CDC;
(ii) há divergência jurisprudencial.
3. A alegação genérica de ofensa aos dispositivos legais, sem
demonstração concreta do vínculo dialético entre as normas
invocadas e os fundamentos do acórdão recorrido, evidencia
deficiência de fundamentação e atrai, por analogia, a Súmula n. 284
do STF.
4. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico,
sem indicação de similitude fático-jurídica e sem referência a
Documento eletrônico VDA55050222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 9a5112d6-bc7c-4b01-8726-79528a0d9271

repositório oficial, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255 do
RISTJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DIOGO BORGES DI
OLIVEIRA (DIOGO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
c
de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. INVALIDEZ
POR ACIDENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência
proferida em ação de cobrança de indenização securitária, proposta
por segurado que afirma estar total e permanentemente incapacitado
em razão de acidente doméstico e de complicações decorrentes de
procedimentos cirúrgicos na coluna vertebral.
2. Sentença recorrida rejeitou os pedidos iniciais ao fundamento de
que não restou comprovada a ocorrência das hipóteses de cobertura
securitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) saber se o quadro clínico do autor se
enquadra como “invalidez permanente por acidente” ou como
“invalidez funcional permanente total por doença” para fins de
cobertura securitária; (ii) saber se há nulidade contratual por ausência
de dever de informação acerca das cláusulas limitativas da cobertura
securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Laudo pericial concluiu pela existência de invalidez parcial e
permanente do autor, sem nexo direto com acidente específico, e
decorrente de doença degenerativa.
5. A cláusula contratual que exige perda da existência independente
como requisito para o pagamento de indenização por invalidez
funcional permanente total por doença é válida, nos termos da
jurisprudência consolidada (
.
Tema 1.068/STJ)
6. A ausência de comprovação da perda da existência independente,
conforme definido na apólice, inviabiliza a indenização securitária.
7. Inexistência de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas
contratuais, considerando tratar-se de seguro coletivo e a
responsabilidade informativa do estipulante (
.
Tema 1.112/STJ)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobertura por invalidez funcional
permanente total por doença exige a comprovação da perda da
existência independente do segurado, nos termos pactuados em
Documento eletrônico VDA55050222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 9a5112d6-bc7c-4b01-8726-79528a0d9271

contrato coletivo de seguro de vida. 2. Não se caracteriza invalidez
permanente por acidente quando as lesões são decorrentes de
doenças preexistentes ou degenerativas, ainda que agravadas por
evento externo. 3. As cláusulas que limitam a cobertura securitária são
válidas e eficazes nos seguros coletivos, sendo o estipulante o
responsável por informar adequadamente os segurados. (e-STJ, fls.
)
413/414

Os embargos de declaração de DIOGO foram rejeitados (e-STJ, fls. 429-
438).
Nas razões do agravo, DIOGO apontou (1) a existência de todos os
requisitos de admissibilidade e interesse recursal, os quais foram minuciosamente
demonstrados; (2) não incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls.
490-494).
Houve apresentação de contraminuta por BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A. (BRADESCO VIDA), pugnando pelo não conhecimento do recurso
e, subsidiariamente, pelo seu não provimento (e-STJ, fls. 499-506).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de recurso especial que discute a pretensão de recebimento de
indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo,
controvertendo-se acerca do enquadramento da incapacidade de DIOGO, se invalidez
por acidente ou funcional por doença, bem como sobre a validade de cláusulas
restritivas de cobertura que exigem a perda da existência independente e o
cumprimento do dever de informação prévia acerca dessas limitações contratuais.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 373 e 535, I e II,
(i)
do CPC, 757 e 760 do CC e 6o, III e VIII, 47 e 54, § 4o, do CDC;
há divergência
(ii)
jurisprudencial.

(1) Da alegada violação dos arts. 373 e 535, I e II, do CPC, 757 e 760 do CC
e 6o, III e VIII, 47 e 54, § 4o, do CDC

DIOGO sustenta a existência de violação dos arts. 757 e 760 do CC e do
do CPC, bem como dos arts. 6o, III e VIII, 47 e 54, § 4o, do CDC, afirmando
art. 373
Documento eletrônico VDA55050222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 9a5112d6-bc7c-4b01-8726-79528a0d9271

dever de informação sobre cláusulas limitativas em seguro coletivo, interpretação mais
favorável ao consumidor e distribuição adequada do ônus da prova, com
reconhecimento de cobertura por invalidez e indenização securitária.
Da leitura atenta das razões recursais, depreende-se que DIOGO limitou-se
a elencar os dispositivos legais supostamente vulnerados, abstendo-se, contudo, de
articular a indispensável fundamentação jurídica que demonstrasse, de forma clara,
precisa e concatenada, de que maneira o acórdão recorrido teria incorrido em afronta
às referidas normas.
A simples menção ou transcrição de artigos de lei, desacompanhada de
argumentação que estabeleça o necessário vínculo dialético entre o texto normativo e
os fundamentos do julgado impugnado, revela-se insuficiente para satisfazer o
requisito da fundamentação vinculada, caracterizando deficiência que inviabiliza a
exata compreensão da controvérsia.
Nesse contexto, a ausência de articulação de argumentos jurídicos
específicos que demonstrem a violação alegada impede a exata compreensão da
controvérsia trazida à apreciação desta Corte Superior.
Tal circunstância obsta o conhecimento do recurso no ponto, atraindo, por
analogia, a incidência do óbice previsto na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência
.
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Sobre o tema:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
PENHORA.
SÚMULA N. 284/STF.
USUFRUTO
DE
IMÓVEIS.
RESIDÊNCIA
DA
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
1. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai
o óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
2. É impenhorável o imóvel que serve de residência da entidade
familiar, mesmo que a posse direta seja exercida a título de usufruto.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.925.145/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
17/10/2025)

Dessarte, a petição do recurso especial, no que tange ao tópico em debate,
não cumpriu o requisito de regularidade formal recursal, carecendo de fundamentação
suficiente para que esta Corte Superior possa aferir o alegado vício legal.
Documento eletrônico VDA55050222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 9a5112d6-bc7c-4b01-8726-79528a0d9271

Nota-se, na espécie, que a insurgência traduz mero inconformismo da parte
com o resultado desfavorável do julgamento, sem que tenha havido a demonstração
objetiva do desacerto da decisão sob a ótica da legislação federal invocada.
Por tais razões, o não conhecimento do recurso especial, nesse ponto, é
medida que se impõe.

(2) Da alegada divergência jurisprudencial

DIOGO afirma existir dissídio jurisprudencial acerca da validade de
cláusulas restritivas sem ciência inequívoca do segurado e a caracterização de
cobertura em hipóteses análogas.
Quanto ao conhecimento do recurso especial pela alínea
, a insurgência
c
não atende aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
e nem o determinado no
CPC/2015
§1o do
do Regimento Interno do STJ, pois não juntou
art. 255
certidão, cópia ou citação
do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica,
em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de
, limitando-se a
julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte
transcrever a ementa.
Ademais, não foi realizado o cotejo analítico com indicação precisa dos
trechos que configuram a divergência, tampouco demonstrada a similitude fático-
jurídica entre os arestos confrontados. A mera exposição de partes do julgado não
supre tais exigências.
Para a caracterização da divergência, não basta a simples exposição de
trechos de decisões; é imperioso que se proceda ao confronto direto e analítico,
evidenciando que casos fundados em situações fáticas idênticas ou assemelhadas
receberam soluções jurídicas distintas.
A ausência de demonstração da similitude fático-jurídica entre os arestos
confrontados constitui óbice intransponível ao conhecimento do apelo nobre.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a falta de
indicação precisa das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos, bem
como a ausência de argumentação jurídica que evidencie o dissenso interpretativo
sobre a mesma norma federal, caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
QUANTO
À
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AOS
Documento eletrônico VDA55050222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 9a5112d6-bc7c-4b01-8726-79528a0d9271

DISPOSITIVOS ELENCADOS.
NECESSIDADE
SÚMULA 284/STF.
DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIA
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do
e
CC/02
art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores
se deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ
3. O Tribunal de origem apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 2.037.628/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/8/2022,
9/2022
- sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo
independente da decisão monocrática do relator -
e/ou
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (
Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021,
DJe
.
17/11/2021)
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
Documento eletrônico VDA55050222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 9a5112d6-bc7c-4b01-8726-79528a0d9271

da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático
probatório da causa, o que é vedado pela
no âmbito
Súmula n. 7/STJ,
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
CPC/2015
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
CPC/2015,
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.092.111/GO,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
18/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. REVISÃO.
POR AMBAS AS ALÍNEAS
SÚMULA 7/STJ
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO
OFICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a
insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas
processuais.
2. Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência
financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, rever
esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o conhecimento do
recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional
requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial
invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos
acórdãos [...] que configuram o dissídio, mas também da indicação
das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, o que não ocorreu in casu" (AgInt nos EDcl no
Relator o Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.318.991/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)
Documento eletrônico VDA55050222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 9a5112d6-bc7c-4b01-8726-79528a0d9271

4. Além disso, o dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por
certidão, cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido
publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado
disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, providência
não adotada pela parte.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
incidência da
impossibilita o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional,
porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão
recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões
díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre
uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em
fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.470.214/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
29/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1029 DO CPC E 255 DO RI/STJ.
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de reparação por danos materiais e morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Nos termos do
§ 1°, do
e do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
RISTJ, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada mediante a
juntada de cópia dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado em que publicados, providência não adotada pela
recorrente.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente.
5. A incidência do óbice da
prejudica a análise do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.700.021/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
11/12/2020)

Assim, mostra-se inviável a análise do dissídio jurisprudencial.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados

em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA55050222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 9a5112d6-bc7c-4b01-8726-79528a0d9271

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:41
Código de Controle do Documento: 9a5112d6-bc7c-4b01-8726-79528a0d9271

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.095.036 / GO
Número Registro: 2025/0425457-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
504128818 50412881820248090051
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIOGO BORGES DI OLIVEIRA
ADVOGADO
: DAUTO DE QUEIROZ - GO016002
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : EDUARDO CHALFIN - GO045157
EDUARDO CHALFIN - GO045157A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: 75f94eec-9672-420d-ab09-f5792e6b7666

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:08
Código de Controle do Documento: 75f94eec-9672-420d-ab09-f5792e6b7666